Tribunal: TJDFT
Processo: 0009444-78.2006.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INATUAÇÃO QUE LEVOU À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE FEZ EXTINGUIR O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. HIPÓTESE EM QUE CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deixando o Distrito Federal transcorrer extenso lapso temporal - quase treze anos - sem se manifestar nos autos, apesar de regularmente intimado, sem justificar sua inércia, sem promover qualquer diligência para movimentar o feito, sem demonstrar haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome do executado e sem apresentar prova mínima de que tenha o devedor oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interrregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente.
2. A paralisação do processo por inércia do exeqüente encerra situação que não guarda pertinência com o Tema 143, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o qual considera o pagamento de honorários à Fazenda Pública quando o contribuinte dá causa ao ajuizamento de processo executivo porque erra no preenchimento da guia ou declaração prestada ao Fisco.
3. Cabível, para o caso concreto, a imposição à Fazenda Pública dos ônus da sucumbência porque sua inatuação, como parte exequente no processo executivo, levou à ocorrência da prescrição intercorrente, contra a qual sequer se insurge.
4. A verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido no caso concreto, o qual é de ser estabelecido como o valor do crédito declarado extinto pelo reconhecimento da prescrição, atende adequada e razoavelmente os preceitos legais disciplinadores dos ônus da sucumbência quando impostos à Fazenda Publica, em especial, ao disposto no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.